Tribunal: TJSP
Processo: 0013376-87.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição à liberdade da vítima. Pleito almejando o redimensionamento da reprimenda, com a fixação da pena-base no mínimo legal ou a compensação do aumento encetado na primeira fase da dosimetria com a confissão espontânea. Inviabilidade. Pena-base fixada, de forma fundamentada, em 1/6 acima do mínimo

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição à liberdade da vítima. Pleito almejando o redimensionamento da reprimenda, com a fixação da pena-base no mínimo legal ou a compensação do aumento encetado na primeira fase da dosimetria com a confissão espontânea. Inviabilidade. Pena-base fixada, de forma fundamentada, em 1/6 acima do mínimo legal, considerando a existência de dois antecedentes criminais. Condenações definitivas valoradas a título de maus antecedentes que não se limitam ao período depurador de cinco anos utilizado para fins de reincidência. Precedentes do STF e do STJ. Tema 150 em sede de Repercussão Geral. Via que não se presta a modificar posições jurisprudenciais válidas, sejam majoritárias ou minoritárias, tendo o acórdão de origem adotado entendimento jurídico idôneo, corroborado, inclusive, pelos Tribunais Superiores. Ausência de erro técnico ou flagrante injustiça na espécie. Impossibilidade de revisão do julgado para a mera adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao caso. Utilização, nesse ponto, da ação revisional como novo recurso de apelação. Irreprochável a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista a multiplicidade de condenações não abarcadas pelo período depurador. Precedente do STJ. Manutenção da exasperação à fração única de 2/3 em razão da existência de três majorantes, seguida do aumento de 1/6 em virtude do reconhecimento do concurso formal de infrações (duas vítimas). Regime adequadamente fixado. Revisão criminal improcedente.